Tribunal: TJMT
Processo: 1021167-02.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021167-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), QUEILA VIEIRA DE PAULA - CPF: 952.837.731-91 (RECORRIDO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA PARA A FUNÇÃO DE PROFESSOR. NECESSIDADE PERMANENTE. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que reconheceu o desvirtuamento das contratações temporárias sucessivas da autora para a função de professora, com fundamento no art. 37, IX, da CF/1988 e no Tema 551 do STF, garantindo-lhe o direito ao FGTS, mesmo diante da nulidade do vínculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária reiterada para a mesma função e com mínimas interrupções, destinada a atender necessidade permanente, configura desvio de finalidade do art. 37, IX, da CF/1988, ensejando a nulidade do vínculo e o consequente direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucessão de contratos temporários sem solução de continuidade, para o exercício da mesma função, evidencia necessidade permanente, o que viola o princípio do concurso público e desvirtua a contratação excepcional prevista na Constituição.

De acordo com o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e o Tema 551 do STF, é assegurado o direito ao FGTS ao contratado irregularmente, ainda que o vínculo seja nulo.

A alegação de que os vínculos decorreram de certames distintos não afasta a conclusão de que houve continuidade funcional para suprir necessidade permanente, o que prevalece sobre a forma de ingresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação temporária sucessiva e ininterrupta para a mesma função e com o objetivo de suprir necessidade permanente configura burla ao concurso público e nulidade do vínculo. 2. Ainda que declarado nulo o vínculo, é devido o FGTS ao contratado, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e o Tema 551 do
STF.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve integralmente a sentença de origem.

A demanda originária foi ajuizada por
Queila
Vieira de Paula, que buscava o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários firmado
s com o Estado entre 2017 e 2025
, bem como o pagamento dos valores devidos a título de FGTS, diante da alegada configuração de vínculo irregular.

A sentença julgou procedente o pedido, e a decisão monocrática confirmou tal entendimento com base no desvirtuamento da contratação temporária, aplicando o Tema 551 do STF.

O Estado, ora agravante, sustenta que:

Os contratos são válidos por terem sido firmados com base em processos seletivos distintos e observância da legislação v
igente (LC 600/17 e alterações);
Não
houve prorrogação sucessiva de contratos, mas sim novas admissões lícitas.
;
O Tema 551 do STF nã
o se aplicaria ao caso concreto;
A decisão monocrática teria incorrido em violação à segurança jurídica.

Com as contrarrazões devidamente apresentadas, os autos vieram à análise do colegiado.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto,
não
merece provimento.

Da configuração do desvirtuamento da contratação temporária

A contratação por tempo determinado na Administração Pública encontra previsão no art. 37, IX, da Constituição Federal, a título excepcional e restritivo, exigindo que: a necessidade seja temporária; o interesse público seja excepcional; e o prazo seja predeterminado. Essa exceção não pode ser utilizada como expediente ordinário para suprir demandas permanentes do Estado, sob pena de esvaziamento da regra geral do concurso público (art. 37, II, CF).

No caso dos autos, restou fartamente comprovado que a autora manteve vínculo com a Administração estad
ual entre os anos de 2017
a
2025
, com recontratações sucessivas para o exercício da mesma função (professora), em contextos que coincidem com os ciclos letivos, com mínimos intervalos que coincidem com recesso escolar, o que evidencia continuidade material da prestação de serviço.

Trata-se, pois, de necessidade ordinária e previsível, relativa à atividade-fim do Estado na área de educação. A perpetuação de vínculos temporários sucessivos para funções estruturais configura fraude à Constituição, ainda que mascarada por processos seletivos formais ou pela inserção de interstícios mínimos entre os contratos.

Nesse ponto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 da Repercussão Geral (RE 705.140/RS), foi categórica ao firmar a seguinte tese:

"A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS."

Portanto, a tese sustentada pelo Estado de que as contratações seriam válidas por decorrerem de seletivos distintos, com respeito ao interstício mínimo, revela-se insuficiente. O caráter sucessivo, reiterado e funcionalmente idêntico das contratações, ao longo de diversos anos, desnaturaliza o vínculo temporário, que passa a assumir contornos de relação permanente — incompatível com o regime excepcional do art. 37, IX, da CF.

Do direito ao FGTS como consequência da nulidade

A tese sustentada pelo agravante — no sentido de que apenas contratações absolutamente informais (sem processo seletivo) dariam ensejo ao pagamento do FGTS — não se sustenta. Conforme delineado no próprio Tema 551, a nulidade por desvirtuamento também gera o direito ao FGTS, em razão da prestação de serviço com expectativa legítima, boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

O art. 19-A da Lei 8.036/90 reforça essa compreensão ao prever:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao
salário.”

Esse entendimento foi reiterado pelo STF em diversos precedentes (RE 596.478/RR, ARE 867.655
AgR
, ARE 766.127
AgR
), consolidando que o pagamento do FGTS em casos de contratação nula não implica transposição ao regime celetista, mas constitui indenização de cunho social e compensatório.

Ademais, a autora efetivamente prestou serviços ao Estado por vários anos, sem interrupções substanciais, exercendo função essencial e contínua, motivo pelo qual lhe é devido o FGTS
.

Da manutenção da decisão monocrática

A decisão monocrática hostilizada adotou fundamentação robusta, clara e juridicamente irrepreensível, em sintonia com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Não se verifica qualquer argumento novo ou fundamento juridicamente relevante que justifique a retratação da decisão ou sua reforma pelo Colegiado. Ao contrário, os argumentos recursais do agravante reproduzem raciocínio de natureza meramente formalista, já rechaçado pelas Cortes Superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o
Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025